Tribunal: TJDFT
Processo: 0728126-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL FUNCIONAL MILITAR. ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO. RISCO À SAÚDE. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ACÓRDÃO SOBRE A MATÉRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. Se o acórdão registra, de forma clara e concatenada, as razões para o reconhecimento da plausibilidade e da urgência do pedido – a precariedade da posse, desde o divórcio, e a efetiva imposição de sanções ao agravante – não há que se falar em omissão do julgado.
4. Não sendo possível constatar, com segurança, a manifesta intenção de conduzir a parte adversa a uma posição de prejuízo processual, não há como aplicar as sanções correspondentes à litigância de má-fé.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.